Tribunal: TJSP
Processo: 1011906-52.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
CONTRATO – Cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária de bem imóvel - Ação revisional – Sentença de improcedência – Mantença – Inexistência de indício de que ocorreu vício de consentimento – Hipótese em que é possível a penhora incidente sobre bem de família oferecido como garantia - Juros remuneratórios de 28,02% ao ano – Ausência de prova de abusividade, devendo

Ementa:
CONTRATO – Cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária de bem imóvel - Ação revisional – Sentença de improcedência – Mantença – Inexistência de indício de que ocorreu vício de consentimento – Hipótese em que é possível a penhora incidente sobre bem de família oferecido como garantia - Juros remuneratórios de 28,02% ao ano – Ausência de prova de abusividade, devendo prevalecer a taxa de juros no percentual pactuado - Inexistência de ilícito caracterizador de danos morais - Matéria preliminar rejeitada - Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011906-52.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes WILSON
ROBERTO UCHOA (JUSTIÇA GRATUITA) e SELMA LARRUBIA UCHOA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011906-52.2019.8.26.0309 -Voto no 40028
2
VOTO 40028
APELAÇÃO No 1011906-52.2019.8.26.0309
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: FILIPE ANTONIO MARCHI LEVADA
APELANTES
: WILSON ROBERTO UCHOA E OUTRO
APELADO
: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA
: JUNDIAÍ
CONTRATO Cédula de crédito bancário garantida
por alienação fiduciária de bem imóvel - Ação revisional
Sentença de improcedência Mantença Inexistência
de indício de que ocorreu vício de consentimento

Hipótese em que é possível a penhora incidente sobre
bem de família oferecido como garantia - Juros
remuneratórios de 28,02% ao ano Ausência de prova
de abusividade, devendo prevalecer a taxa de juros no
percentual
pactuado
-
Inexistência
de
ilícito
caracterizador de danos morais - Matéria preliminar
rejeitada - Apelação não provida.
1) Cuida-se de ação revisional de cláusulas contratuais
c/c indenização por danos morais e materiais julgada improcedente pela r.
sentença de folhas 142/144, cujo relatório fica adotado.
Apelam os autores (fls. 164/190).
Salientam que “deve ser reconhecida da nulidade da
sentença integrativa proferida nos embargos de declaração opostos, posto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011906-52.2019.8.26.0309 -Voto no 40028
3
que não fundamentada, violando, além dos dispositivos do Código de Ética
da Magistratura, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e o art. 489, §
1o do CPC/2015” (sic).
Sustentam que houve o desvio de finalidade do contrato
firmado entre as partes, sendo que ele “possui o único objetivo de burlar a
proteção dada ao bem de família, enquadrando o referido empréstimo
bancário aos contratos de alienação fiduciária de coisa imóvel, regido pela
Lei no 9.514, de 20/11/1997, que trata dos financiamentos imobiliários em
geral” (sic). Dizem que não “se tratando de financiamento destinado à
construção ou à aquisição de imóvel, tampouco de execução de hipoteca,
constata-se a impenhorabilidade do bem de família no caso em apreço”.
Alegam a abusividade da taxa de juros fixada no contrato,
afirmando que é “clara a discrepância entre a Taxa Média de Juros para
Financiamento Imobiliário do Banco Central do Brasil (BACEN) para era à
época da assinatura do contrato (junho/2016) de 11,25% a.a. já incluídos
juros, comissões e outros encargos financeiros e a taxa astronômica de
28,02% a.a. praticada pelo Bradesco” (sic).
Asseveram que a sentença não apreciou o pedido de
devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como não
dedicou nenhuma linha acerca do dano punitivo ventilado na inicial.
Pedem que seja mantida a tutela de urgência deferida às
fls. 72/74 até julgamento definitivo da presente lide.
Requerem que seja decretada a reforma da sentença, a
fim de reconhecer “a abusividade da cláusula contratual que estabelece
juros em patamar superior a duas vezes aos estipulados pelo Banco Central
do Brasil determinando-se sua revisão, bem como, sejam julgados
procedentes os demais pedidos formulados na inicial” (sic).
Contrarrazões às fls. 196/212.
Recurso regularmente processado e não preparado (os
requerentes são beneficiários da justiça gratuita).
Foi deferido o pedido para restaurar a tutela de urgência
anteriormente concedida (fls. 216/217).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011906-52.2019.8.26.0309 -Voto no 40028
4
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
as partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 222/223). Os
apelantes não se opõem ao julgamento virtual (fls. 225). Não ocorreu
nenhuma manifestação do apelado, conforme certidão de fls. 226.
É o relatório.
2) Trata-se de ação revisional de cláusulas contratuais c/c
indenização por danos morais e materiais, em que os autores alegam que
firmaram com o réu cédula de crédito bancário garantida por alienação
fiduciária de bem imóvel de sua propriedade, sendo que a casa bancária era
sabedora de que se tratava de bem de família, impenhorável por força da
Lei no 8.009/1990 e art. 833, II, do CPC. Sustentam que o requerido aplicou
taxa de juros acima do dobro da taxa média calculada pelo Bacen para
financiamento imobiliário, havendo abusividade. Dizem que houve vício de
consentimento. Requerem a concessão de tutela de evidência, a fim de
suspender o procedimento de execução extrajudicial do imóvel. Requerem,
ainda, “a revisão das cláusulas contratuais, com o consequente ajuste do
pactuado aos moldes legais, declarando-se a nulidade e a consequente
inexigibilidade de quanto sobeje ao valor efetivamente devido ao Bradesco”,
com a condenação do réu na restituição, em dobro, dos valores cobrados
indevidamente e no pagamento de indenização por danos morais.
Foi deferida tutela de urgência para suspender os atos de
consolidação da propriedade do bem imóvel e demais atos expropriatórios
extrajudiciais (fls. 72/73).
A r. sentença julgou improcedente a demanda (fls.
142/144).
O MM. Juiz de Direito deu à causa a correta e adequada
solução, face às provas e alegações das partes.
Ao contrário do que pareceu aos apelantes, a sentença
integrativa proferida nos embargos de declaração está fundamentada, ainda
que sucintamente, não havendo violação aos dispositivos do Código de
Ética da Magistratura, ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e,
tampouco, ao art. 489, §1o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011906-52.2019.8.26.0309 -Voto no 40028
5
Já decidiu esta Corte que “Fundamentação sucinta não
se confunde com ausência de fundamentação” (apelação no
1063590-61.2019.8.26.0100, Rel. Des. Edson Luiz de Queiroz, j.
09/09/2020).
Os apelantes não podem olvidar que somente há
nulidade se a decisão não contiver nenhuma fundamentação.
O E. STJ já decidiu que “A não conformação da parte não
se confunde com ausência de fundamentação" (REsp n° 166.649/RS, Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 06.08.2002).
Ao que se verifica dos autos, as partes firmaram o
contrato em questão (“Cédula de Crédito Bancário Crédito Pessoal”),
garantido por alienação fiduciária de bem imóvel, obtendo os autores crédito
de R$ 240.000,00, comprometendo-se ao pagamento de contraprestações
em 120 parcelas mensais de R$ 5.725,99, com juros mensais de 2,08%
(anuais de 28,02%) (fls. 20/33).
Não há nenhum indício de que ocorreu vício de
consentimento.
O fato de se tratar de contrato por adesão, por si só, não
tem o condão de torná-lo leonino, de modo que para o deslinde da
controvérsia deve prevalecer o princípio da liberdade de contratar, da
autonomia das vontades e da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).
Ressalta-se que não há nenhum óbice na constituição de
alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de cédula de crédito
bancário não vinculada ao sistema financeiro imobiliário.
Não merece acolhida a alegação de impenhorabilidade do
imóvel dado como garantia ao cumprimento da obrigação.
O proveito decorrente da dívida se reverteu em prol da
entidade familiar, sendo que o oferecimento do imóvel como garantia implica
renúncia ao benefício legal da impenhorabilidade, sob pena de se prestigiar
a má-fé dos devedores.
Nesse sentido os recentes precedentes do E. STJ:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011906-52.2019.8.26.0309 -Voto no 40028
6
DE
DIVERGÊNCIA.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
BEM
IMÓVEL
RECONHECIDO COMO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. CONDUTA
QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ. SÚMULA 168 DO STJ.
1. À luz da jurisprudência dominante das Turmas de
Direito Privado: (a) a proteção conferida ao bem de família pela Lei n.
8.009/90 não importa em sua inalienabilidade, revelando-se possível a
disposição do imóvel pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação
fiduciária; e (b) a utilização abusiva de tal direito, com evidente violação do
princípio da boa-fé objetiva, não deve ser tolerada, afastando-se o benefício
conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o
ordenamento jurídico. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt
nos EDv nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1560562-SC,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02/06/2020).
“AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. Nos termos da orientação firmada nos autos do REsp.
1.559.348/DF, com o propósito de vedar a ocorrência de comportamento
contraditório, prestigiando o princípio da boa-fé contratual, este Superior
Tribunal de Justiça passou a reconhecer a possibilidade de penhora
incidente sobre bem de família oferecido por pessoa física como garantia
em contrato de mútuo em benefício de pessoa jurídica. 2. Agravo interno
desprovido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1507594/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi, j. 30/03/2020).
“DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL RECONHECIDO COMO BEM
DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-
FÉ. (...) 4. A questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha
novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011906-52.2019.8.26.0309 -Voto no 40028
7
própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais. 5.
Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência
familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra
respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento
contraditório). 6. Tem-se, assim, a ponderação da proteção irrestrita ao bem
de família, tendo em vista a necessidade de se vedar, também, as atitudes
que atentem contra a boa-fé e a eticidade, ínsitas às relações negociais. 7.
Ademais, tem-se que a própria Lei 8.009/90, com o escopo de proteger o
bem destinado à residência familiar, aduz que o imóvel assim categorizado
não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal,
previdenciária ou de outra natureza, mas em nenhuma passagem dispõe
que tal bem não possa ser alienado pelo seu proprietário. 8. Não se pode
concluir que o bem de família legal seja inalienável e, por conseguinte, que
não possa ser alienado fiduciariamente por seu proprietário, se assim for de
sua vontade, nos termos do art. 22 da Lei 9.514/97. 9. Recurso especial
conhecido e não provido”. (REsp 1560562/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
02/04/2019).
No mesmo sentido o entendimento desta Câmara:
“DECLARATÓRIA Nulidade de alienação fiduciária.
Oferecimento de bem de família como garantia real. Hipótese de renúncia a
regra da impenhorabilidade. Entendimento consolidado. Mútuo feneratício.
Vício de consentimento que não se verifica. Afastamento da garantia que
implicaria em benefício a própria torpeza. - RECURSO DESPROVIDO”
(apelação no 1005008-40.2017.8.26.0132, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j.
10/09/2019).
Alegam os apelantes que é “clara a discrepância entre a
Taxa Média de Juros para Financiamento Imobiliário do Banco Central do
Brasil (BACEN) para era à época da assinatura do contrato (junho/2016) de
11,25% a.a. já incluídos juros, comissões e outros encargos financeiros e a
taxa astronômica de 28,02% a.a. praticada pelo Bradesco” (sic).
Todavia, como observado pelo MM. Juiz de Direito, “a
estimativa juntada pelos Autores diz respeito a operações de crédito com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011906-52.2019.8.26.0309 -Voto no 40028
8
recursos direcionados a financiamento imobiliário total (fl. 131), o que não é
o caso, pois os próprios Autores afirmam que o empréstimo foi destinado ao
pagamento de dívidas pessoais não relacionadas ao imóvel. Em assim
sendo, a média apontada pelos Autores não se aplica ao empréstimo aqui
discutido, pois este não foi destinado a financiar o imóvel dado em garantia”.
Com efeito, a Lei no 4.595/64 (art. 4o, inciso IX), que
atribuiu ao Conselho Monetário Nacional a incumbência de disciplinar o
limite dos juros nas operações praticadas pelas instituições financeiras, por
constituir norma especial, acabou por derrogar o artigo 1o do Decreto n°
22.626/33, afastando a sua aplicabilidade nos contratos firmados pelas
referidas instituições.
Tal entendimento se consolidou na súmula no 596 do
Colendo STF: “As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às taxas
de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.
Diga-se que "a estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula
382/STJ).
Inclusive consta da Súmula vinculante no 7 do C. STF que
“A norma do parágrafo 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”.
Destaca-se a seguinte orientação do julgamento do REsp
no 1061530/RS, aos 22/10/2008, realizado pelo procedimento previsto para
os recursos repetitivos, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, integrante da
2a Seção do E. Superior Tribunal de Justiça:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei da Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011906-52.2019.8.26.0309 -Voto no 40028
9
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo
e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do caso concreto.”
Acerca da abusividade e limitação dos juros à taxa média
de mercado, ficou assim consignado no acórdão prolatado no REsp
1061530/RS: "(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem
considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido
pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min.
Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira
Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS,
Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”.
A mesma Corte decidiu que “para que se reconheça
abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada
suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir
daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da
limitação judicial, só emergirá quando o percentual avençado exacerbar uma
vez e meia ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado. Tem-se,
portanto, que para se limitar a taxa de juros remuneratórios à taxa média de
mercado é necessário, em cada caso, a demonstração de abusividade da
pactuação, o que, na hipótese, incorrem” (AgRg no Resp no 1.256.894, Rel.
Min. Marco Buzzi, j. 16/10/2012).
Portanto, ainda que a parte demonstre que a taxa de
juros contratada excede a taxa média de mercado, tal fato, por si só, não
autoriza a aplicação da taxa média de mercado.
No caso “sub judice”, o apelado pratica a taxa de juros de
28,02% ao ano, não havendo prova convincente de que é exorbitante a taxa
de juros avençada em relação à taxa média do mercado verificada para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011906-52.2019.8.26.0309 -Voto no 40028
10
contratos de mesma natureza e período, de modo que deve prevalecer a
taxa de juros no percentual pactuado.
Diante disso, não há que se falar em pagamentos
indevidos, restituição de valores e em ilícito caracterizador de danos morais.
Embora o CDC seja aplicável aos contratos bancários
(Súmula 297/STJ), neste caso concreto não existem abusividades que
possam ser reconhecidas com fundamento na legislação consumerista.
Portanto, por estes fundamentos, mantém-se a r.
sentença da lavra do eminente magistrado Filipe Antonio Marchi Levada.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC, devem os honorários advocatícios
serem majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a
justiça gratuita.
3) Pelo exposto, rejeita-se a matéria preliminar e nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator